Tribunal: TJES
Processo: 5000539-68.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000539-68.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – DEVER DE INFORMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO - CONTRATAÇÃO NULA - RESTITUIÇÃO DOS VALOES DESCONTADOS - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Tendo o autor da demanda alegado que não contratou o cartão de crédito consignado, havendo vício de consentimento decorrente de violação do dever de informação, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada.

2.
A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).

3.
Compete ao fornecedor prestar informações claras acerca da contratação pactuada, a fim de esclarecer ao consumidor todas as disposições que lhes são inerentes.

4.
No caso, o contrato não indica, concretamente, os contornos da pactuação do cartão de crédito consignado, principalmente porque não esclarece, de forma adequada, que o valor do desconto consignado não será hábil ao pagamento da dívida.

5.
Ademais, o contrato prevê que a ocorrência de saque do empréstimo pelo consumidor se dará por meio do cartão e que, posteriormente ao saque, será emitida cédula de crédito bancário. Contudo, na prática o saque não foi realizado, porque o numerário foi objeto de transferência bancária e a cédula de crédito bancário foi emitida antes mesmo da ocorrência dela.

6.
Contrato declarado nulo com a correspondente determinação de devolução das parcelas cobradas, acrescidas dos consectários legais e deduzido o valor do empréstimo.

7.
Os danos morais se evidenciam porque além da contratação com violação do dever de informação, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica do consumidor.

8.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000539-68.2022.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ ROSA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO PRELIMINAR

INOVAÇÃO RECURSAL

Como relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ ROSA
contra a sentença ID 4223787 que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito por ele ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos.

O recorrido aduz que, no apelo, o autor sustenta tese nova, relacionada a vício de consentimento, que não restou levada ao conhecimento do juízo de origem.

Ainda que, na exordial, o recorrente não tenha tratado de forma pormenorizada sobre a questão, deixou claro que a contratação do cartão de crédito com margem consignada não havia sido realizada, porquanto não a solicitou.

Em uma análise lógico-sistemática da petição inicial é possível aferir, claramente, que o questionamento volta-se à contratação da modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável por vício de informação.

Aliás, a questão relacionada ao vício de consentimento, em que o autor discorre de maneira mais elucidativa acerca da ausência de informação adequada, foi, efetivamente, deduzida na origem, como se vislumbra do ID 4223786.

De todo modo, além da matéria ter sido submetida ao juízo singular e, ainda, pelo fato de que o requerido exerceu, na plenitude, o seu direito de defesa, reputo ausente a causa de inadmissão alegada.

Posto isto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Em suas razões, ID 4223801, o recorrente afirma, em síntese, que acreditava ter celebrado um contrato de empréstimo consignado com desconto em seu benefício previdenciário e que, por falha na informação prestada, acabou por contratar negócio jurídico diverso.

Pugna, portanto, pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e acolhimento dos pleitos deduzidos na exordial.

A controvérsia dos autos diz respeito à contratação do cartão de crédito consignado.

Ao que observo da leitura das peças processuais, é fato incontroverso que o autor da demanda, efetivamente, recebeu valores de empréstimo em sua conta (ID 4223228) por meio de TED.

A narrativa do recorrente é no sentido de que não solicitou a contratação de cartão de crédito consignado e que a instituição bancária teria omitido, intencionalmente, informações de modo a levá-lo a erro ao contratar produto diverso daquele que pensava pactuar.

Desse modo, indica que, em momento algum esteve em posse do cartão de crédito e por meio dele realizou saque, mas, ao contrário, recebeu o numerário em sua conta bancária, mediante transferência, acreditando, portanto, se tratar de um contrato de empréstimo consignado, em que as parcelas debitadas serviam para o abatimento do valor do mútuo.

Há, nos autos, prova robusta de que o apelante não utilizou o cartão, pois as faturas colacionadas pelo recorrido demonstram que o único valor disponibilizado em favor do consumidor foi o relativo ao empréstimo (R$ 1.065,94), acrescido dos encargos e tarifas bancárias que foram, ao longo dos anos, cobradas.

Da análise das faturas, vê-se que, em regra, o valor dos encargos supera, mês a mês, o valor do desconto, demonstrando, efetivamente, que a quitação do empréstimo jamais seria realizada por meio da quantia objeto da consignação.

É natural, diga-se, que um idoso não compreenda, com necessária clareza, os contornos da contratação e, com isso, acabe tendo a legítima expectativa de que o montante descontado refere-se ao pagamento do empréstimo.

Ademais, o recebimento do
quantum
via transferência bancária e a não utilização do cartão serve como elemento indicativo de que o consumidor não tinha compreensão da contratação de um cartão de crédito, mas de um empréstimo bancário comum.

O erro em que se põe o consumidor se evidencia quando o título do contrato indica “Cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado”, ao passo que tal saque nunca ocorreu porque o consumidor não utilizou o cartão para obter o valor, mas, efetivamente, o numerário foi depositado em sua conta bancária.

Inclusive, a prática de formalização do contrato de cartão de crédito consignado com a realização do empréstimo via transferência bancária e não por meio de saque com o cartão, foi considerada como uma distorção da contratação pela Secretaria Nacional do Consumidor, por meio da Nota Técnica 28/2020
[1]
.

Com efeito, da leitura do contrato de cartão de crédito consignado juntado aos autos, não resta esclarecida a forma como a operação é realizada, deixando de evidenciar, ao consumidor, que somente o pagamento da parcela objeto de consignação não servirá para a dedução da dívida, tornando a operação praticamente eterna.

Nos documentos referentes à contratação constam as seguintes informações:

Na Cédula ID 4223224:

QUADRO II – promessa de pagamento:

O EMITENTE promete pagar por esta cédula ao credor, na praça da sua sede ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia certa, líquida e exigível informada no item 1 do quadro III, abaixo, mediante a forma por ele indicada no QUADRO IV, constante no preambulo deste instrumento, ou por outro meio acordado entre as partes, conforme apuração do saldo devedor, nos termos da legislação aplicável à espécie, bem como as condições previstas no presente título.

QUADRO IV – FORMA DE PAGAMENTO:

Valor da parcela mensal: R$ (em branco)

Quantidade de parcelas: (em branco)

Ente consignante: INSS

Forma de pagamento: as parcelas serão lançadas na fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG de titularidade do Emitente.

No termo de adesão ID 4223233:

IV – CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao empregador/conveniado): R$ 39.40.

VII – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO

8.1. Através do presente documento o(a) ADERENTE /TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do banco BMG S/A para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.

X – DECLARAÇÕES DO(A) ADERENTE/TITULAR E CONDIÇÕES GERAIS DA ADESÃO

10.4 O(A) ADERENTE/TITULAR declara ter ciência que a realização de SAQUE mediante o cartão implicará na celebração de uma cédula de crédito bancário – CCB, a ser emitida nos termos da Lei nº 10.931/04, que formalizará o empréstimo contratado em razão do SAQUE.

Vislumbra-se, pois, que, em que pese haver disposição sobre o desconto para pagamento do valor mínimo da fatura, em nenhum momento foi esclarecido ao recorrente que tal pagamento jamais importaria em abatimento da dívida em razão dos elevados encargos cobrados.

Além disso, relevo que, na contratação, há clara indicação de que o empréstimo se dará mediante saque e que, ao realizar o saque mediante o cartão, acarretará na emissão da cédula de crédito bancário.

Ocorre, repito, que não houve tal saque, mas transferência bancária.

Ademais a cédula de crédito bancário foi emitida em 09/10/2015 (ID 4223224) e o dito "saque" ocorreu em 28/10/2015 (ID 4223225), ou seja, de forma diversa daquela contratada, porquanto a cédula foi emitida antes do saque.

Vale lembrar que o CDC impõe ao fornecer o dever de informação.

Nesse contexto, considerando a hipervulnerabilidade do consumidor
[2]
e a ausência de informações claras no contrato, reputo imprescindível conferir ao recorrente a proteção requerida, principalmente por estar pagando pelo empréstimo desde 2015 sem que o valor da dívida tenha sido efetivamente reduzido.

Ressalto, ainda, a existência de procedimento de investigação de possível fraude junto ao Ministério da Justiça.

O referido procedimento visa a apurar a prática abusiva de venda casada, na qual o consumidor, ao buscar a instituição financeira para realização de empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem a devida informação de que o valor recebido seria lançado como saque no cartão e passaria a sofrer os efeitos do crédito rotativo dos cartões de crédito, cujos juros são, em regra, bastante superiores àqueles praticados nos empréstimos comuns.

Assim, diante das provas produzidas, entendo que o fornecedor não cumpriu com o dever de informação que lhe incumbia, tornando nula a contratação, dando ensejo, consequentemente, à declaração de inexistência da dívida e repetição do indébito.

Quanto ao dano moral entendo que se afigura presente pelo fato da instituição financeira, em claro descompasso com o dever de prestar informações adequadas, induzir o consumidor a erro, fornecendo serviço mais gravoso do que aquele por ele pretendido.

Aliás, a manutenção dos descontos por cerca de nove anos do benefício previdenciário, privando o consumidor de parcela de sua aposentadoria, torna ainda mais gravosa a conduta praticada.

Desse modo,
m
utatis mutandis
, é clara a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Por tal motivo, entendo razoável e proporcional a fixação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois se revela adequada às circunstâncias do caso concreto.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para (i) reconhecer a inexistência do débito decorrente da cédula de crédito bancário nº 39423667; (ii) determinar a restituição dos valores descontados do consumidor até 29/03/2021 de forma simples e a partir de 30/03/2021 em dobro (EREsp 1413542/RS
[4]
), acrescidos de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir dos descontos e abatido o valor do empréstimo que deverá ser corrigido monetariamente a partir do depósito ao consumidor; (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros da citação e correção monetária deste arbitramento.

Condeno a instituição financeira recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cujo montante deverá ser fixado em sede de liquidação sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]

https://mpmt.mp.br/site/storage/webdisco/arquivos/Nota%20T%C3%A9cnica%2028-2020-%20SENACON%20-%20%20cart%C3%A3o%20de%20cr%C3%A9dito%20consignado.pdf

[2]
Efetivamente, e por diversas razões, há que se aceitar que o grupo dos idosos possui uma vulnerabilidade especial, seja pela sua vulnerabilidade técnica exagerada em relação a novas tecnologias (home banking, relações com máquina, uso necessário de internet, etc.); sua vulnerabilidade fática quanto à rapidez das contratações; sua saúde debilitada; a solidão de seu dia-a-dia, que transforma um vendedor de porta em porta, um operador de telemarketing, talvez na única pessoa com a qual tenham contato e empatia naquele dia; sem falar em sua vulnerabilidade econômica e jurídica, hoje, quando se pensa em um teto de aposentadoria único no Brasil de míseros 400 dólares para o resto da vida. (MARQUES, Claudia Lima.Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Ed. RT, 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 76).

[3]
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados

[4]

(...) 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.